Tribunal: TJBA
Processo: 0521062-94.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0521062-94.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO, JULIO CESAR CHALITA ALVES MACHADO, LUIZ AUGUSTO YAMASHITAFUJI, LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: JOAO SOUZA DE JESUS

Advogado(s)
:
DENILSON MIRANDA CORDEIRO

ACORDÃO

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA POR DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. ENFRENTAMENTO EXPRESSO DA MATÉRIA E VALORAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ACLARATÓRIOS COM CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO.
RECURSO CONHECIDO E REJEITADO
.

I. CASO EM EXAME

1 Embargos de declaração opostos em face do acórdão que conheceu e negou provimento a Agravo Interno, mantendo decisão que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença.
No acórdão embargado restou mantida a multa cominatória diante do descumprimento de decisão liminar, reconhecido com base no conjunto probatório dos autos.

2 A parte embargante sustenta omissão, sob o argumento de ausência de análise quanto à inexistência de comprovação do descumprimento da ordem judicial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no decisum quanto à análise da comprovação do descumprimento da decisão liminar apta a justificar o acolhimento dos Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os aclaratórios são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.
5. No caso concreto, o Acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa ao descumprimento da decisão liminar, consignando de forma clara que houve comprovação do inadimplemento da obrigação pelo período de 35 dias, bem como r
estou registrado ainda que a instituição financeira embargante não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, II do CPC, limitando-se a alegações genéricas desacompanhadas de prova do cumprimento tempestivo da ordem judicial.
6. A prova do descumprimento foi considerada suficiente com base em documentos que demonstram a manutenção dos descontos indevidos após a intimação do banco recorrente para cumprir a decisão liminar (ID 58405237).
7. Desta maneira, não se verifica omissão a ser sanada, evidenciando-se que a pretensão recursal visa apenas à rediscussão do mérito e do conjunto probatório, providência incabível na via estreita dos aclaratórios.
8. A alegação de desproporcionalidade da multa também já foi apreciada, encontrando-se acobertada coisa julgada.
9. A utilização dos Embargos de Declaração com intuito protelatório autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, restando cabível a aplicação de multa quando evidenciado caráter protelatório do recurso”.

Dispositivos relevantes citados

CPC, arts. 373, II; 1.022; 1.026, § 2º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 0521062-94.2018.8.05.0001, embargante BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e embargado JOAO SOUZA DE JESUS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto da Relatora.